Tribunal: TJMT
Processo: 0011129-08.2014.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011129-08.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS GOMES DE MORAES - CPF: 487.285.601-59 (APELADO), JUCILEIDE VILELA DOS SANTOS MORAES - CPF: 031.694.261-84 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PENSÃO POR MORTE – APELAÇÃO INTERPOSTA ANTES DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SENTENÇA MODIFICADA - AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO POSTERIOR - PREMATURIDADE CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A existência de aclaratórios não acarreta a extemporaneidade por interposição prematura do apelo, mas desde que não haja qualquer modificação ao que restou anteriormente decidido. Do contrário, não sendo ratificado, é considerado intempestivo por interposição prematura, uma vez que a prestação jurisdicional em sede de primeira instância ainda não havia se concretizado de forma a justificar a interposição de recurso de apelação, já que a sentença ainda não havia se aperfeiçoado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença que nos autos dos embargos de declaração oposto na ação de pensão por morte, acolheu os aclaratórios com a finalidade de reconhecer a contradição na sentença, julgando improcedente os pedidos formulados na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença que nos autos dos embargos de declaração oposto na ação de pensão por morte, acolheu os aclaratórios com a finalidade de reconhecer a contradição na sentença, julgando improcedente os pedidos formulados na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

As razões do apelante não infirmam a decisão recorrida.

No presente caso, o recurso de apelação foi interposto antes de julgado os embargos declaratórios aviados em face da sentença, que acabaram por ser acolhidos, inclusive com modificação do dispositivo, suprindo contradição da sentença original.

Certificada a publicação dos embargos, não se verificou qualquer nova intervenção por parte do apelante no sentido de ratificar os termos da apelação. Consoante art. 1.026 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de outro recurso por qualquer das partes. Nada obstante, esclareço que a interposição de aclaratórios, quando não há qualquer integração/modificação ao que restou anteriormente decidido, não acarreta a intempestividade por interposição prematura do apelo, pois, neste caso, não se mostra adequado exigir-se do apelante que fosse aguardado o limite do seu prazo para que se certificasse da não interposição dos embargos, ou mesmo que procedesse à ratificação de seu recurso.

Em sentido oposto, todavia, isto é, caso acolhidos os embargos com modificação da sentença embargada, como ocorreu na espécie, caso não seja ratificado o recurso de apelação interposto antes do seu julgamento, este é tido por prematuro, uma vez que a prestação jurisdicional em sede de primeira instância ainda não havia se concretizado de forma a justificar a interposição de recurso de apelação, já que a sentença ainda não havia se aperfeiçoado.

Nesse ponto, o novel CPC, vigente quando da publicação da sentença, afastou, expressamente, a necessidade da ratificação do recurso, se não houver modificação da sentença, nos seguintes termos: “Art. 1.024 (...) § 4º Caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar suas razões, nos exatos limites da modificação, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da intimação da decisão dos embargos de declaração. §5º Se os embargos de declaração forem rejeitados ou não alteraram a conclusão do julgamento anterior, o recurso interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos de declaração será processado e julgado independentemente de ratificação.”

Como visto, a sentença anteriormente prolatada foi alterada. Portanto, no presente caso, a ratificação do recurso interposto é medida que se impõe, porquanto os embargos de declaração foram acolhidos, com a modificação da sentença.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SÚMULA 418/STJ. RECURSO ESPECIAL EXTEMPORÂNEO. INTERPOSIÇÃO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE EXAMINOU OS EMBARGOS INFRINGENTES. COMPLETA ALTERAÇÃO DO RESULTADO DA AÇÃO. NECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. 1. A Corte Especial do STJ, no julgamento da Questão de Ordem no REsp 1.129.215/DF, firmou o entendimento de que “a única interpretação cabível para o enunciado da Súmula 418 do STJ é aquela que prevê o ônus da ratificação do recurso interposto na pendência de embargos declaratórios apenas quando houver alteração na conclusão do julgamento anterior”. 2. No caso, o Tribunal local, por maioria, decidiu pela necessidade de reparação aos servidores públicos das perdas remuneratórias advindas da conversão dos valores dos vencimentos em URV operada pela Lei n. 11.510/1994. Contudo, no exame dos embargos infringentes, após constatar a existência de erro na apreciação dos fatos, considerou prejudicado o recurso, para, em reexame necessário, julgar improcedente o pedido da ação. 3. A ratificação do recurso especial do Estado-membro, no caso, era absolutamente necessária, pois, com o juízo de improcedência do pleito autoral, que alterou por completo a solução da controvérsia, ficou sem sentido a tese de infringência ao art. 19 da Lei 8.804/1994, com a alegação de que os servidores públicos estaduais obtiveram ganho em seus vencimentos quando da sua conversão em URV. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp 691.904/MG, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 23/08/2016).

Esta Corte, também assim não discrepa:

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL - DEFEITO EM VEÍCULO NOVO - DANO MORAL CONFIGURADO - ARBITRAMENTO EM VALOR RAZOÁVEL - PRIMEIRA APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR FALTADE RATIFICAÇÃO APÓS DECISÃO QUE PROVEU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E QUE ALTEROU A SENTENÇA - SEGUNDA APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA. A exigência de ratificação do recurso interposto antes do julgamento dos Embargos de Declaração se restringe à hipótese em que, no julgamento dos Embargos, ocorre alteração do julgado (STJ. AgRg no REsp 1424144/SP). Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (Relator), DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA (1ª Vogal convocada) e DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FAZENDA PÚBLICA – SALDO SALARIAL – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NA CONTESTAÇÃO – DIREITO INDISPONÍVEL – CONFISSÃO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVAS – CONDENAÇÃO AFASTADA – DANO MORAL – NEXO DE CAUSALIDADE AUSENTE – DEVER DE INDENIZAR AFASTADO – APELO DO AUTOR – INTERPOSIÇÃO ANTERIOR AO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE POSTERIOR RATIFICAÇÃO – RECURSO PREMATURO– NÃO CONHECIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – PEDIDOS IMPROCEDENTES – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA – REEXAME PREJUDICADO. Contra a Fazenda Pública não operam os efeitos da presunção de veracidade pela não impugnação específica do fato alegado, ante o princípio da indisponibilidade dos direitos públicos. Tratando-se de direito indisponível, não há falar em confissão pela não impugnação, pela Fazenda Pública, quanto ao saldo salarial. Não havendo demonstração do nexo de causalidade, deve-se afastar o dever de indenizar. A Apelação interposta na pendência de julgamento dos embargos de declaração, sem que ocorra a posterior e necessária ratificação, implica o seu não conhecimento, por ser intempestiva. Modificando-se o julgamento do feito, necessária a inversão do ônus de sucumbência, que tem sua executividade suspensa nos termos do art. 12 da Lei 1.060/1974. A procedência do Apelo, com a reforma da sentença, faz com que o Reexame seja prejudicado." (Apelação / Remessa Necessária 57133/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/09/2017, Publicado no DJE 21/09/2017).

Portanto, no caso dos autos, não sendo posteriormente ratificadas as razões do recurso de apelação interposto antes dos aclaratórios opostos, notadamente porque não havia sido ainda exaurida a jurisdição de primeiro grau, já que acolhidos implicaram em alteração do julgado recorrido, há que se reconhecer a intempestividade do recurso por interposição prematura.

Com esses fundamentos,
nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021